Tribunal: TJES
Processo: 0007512-90.2020.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007512-90.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: SOLANGE VIEGAS DE ANDRADE e outros (2)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SAÚDE PÚBLICA. IMPEDIMENTO DE ACOMPANHANTE DURANTE O TRABALHO DE PARTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA FUNDADA NA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DEFICIÊNCIA ESTRUTURAL E LOTAÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR QUE CONFIGURAM FALHA ORGANIZACIONAL INERENTE À ATIVIDADE ESTATAL. ESCUSAS ADMINISTRATIVAS INSUFICIENTES PARA AFASTAR GARANTIA VINCULADA À DIGNIDADE DA MULHER. PRIVAÇÃO DE AMPARO EMOCIONAL EM MOMENTO DE RECONHECIDA VULNERABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA em face da r. sentença que reconheceu a violação ao direito fundamental da parturiente à presença de acompanhante e condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por outro lado, a decisão julgou improcedentes os pleitos de SOLANGE VIEGAS DE ANDRADE e STHÉFANI CYPRIANO, por considerar que o dano extrapatrimonial atingiu, de forma direta e exclusiva, a esfera personalíssima da parturiente.

O Município recorrente busca a reforma do julgado sob a tese de ausência de ilicitude, atribuindo o impedimento do acompanhante a limitações estruturais e à lotação da unidade hospitalar no período. Argumenta que a assistência à parturiente foi satisfatória e que a restrição pontual ao acompanhante não enseja reparação moral. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos ou pela minoração da verba indenizatória.

As recorridas, embora regularmente intimadas, não apresentaram contrarrazões.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

RAZÕES DE DECIDIR

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal a aferir a configuração da responsabilidade civil do Município, a ocorrência de danos morais indenizáveis e a proporcionalidade do valor arbitrado em sentença.

De início, impende registrar que a responsabilidade civil do Estado na qualidade de prestador de serviços públicos é de natureza objetiva e fundada na Teoria do Risco Administrativo, conforme a exegese do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Sob esse prisma, a obrigação de indenizar prescinde da comprovação de culpa da Administração e exige apenas a demonstração do fato administrativo, do dano suportado pelo particular e do respectivo nexo de causalidade. Trata-se de um sistema de garantia fundamental que visa resguardar o cidadão frente ao ente estatal, ao qual se transfere o ônus decorrente de eventuais falhas organizacionais ou do descumprimento de deveres legais específicos na prestação do serviço.

Nesse prisma, a hipótese em exame amolda-se com precisão ao descumprimento do dever legal instituído pela Lei Federal nº 11.108/2005, norma que assegura à parturiente o direito inarredável à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, o parto e o pós-parto imediato. Não obstante a clareza do comando normativo, a instrução processual revela que tal prerrogativa foi cerceada pela unidade hospitalar sob a justificativa de limitações logísticas e administrativas, circunstância que restou confirmada pelos próprios prepostos da municipalidade ouvidos em juízo.

Ocorre que eventuais deficiências estruturais ou o congestionamento da rede pública configuram, por definição, falhas organizacionais inerentes ao risco da atividade estatal, as quais são insuscetíveis de serem opostas à cidadã como causa excludente de responsabilidade. Nesse sentido, a alegada insuficiência de espaço físico revela-se argumento insuficiente para romper o nexo de causalidade ou afastar o dever de reparação, porquanto a precariedade das instalações não autoriza o ente público a transigir com garantias asseguradas por lei federal, cujo cumprimento integral não se submete ao juízo de conveniência ou à discricionariedade da Administração Pública.

No que concerne ao dever de indenizar, o dano moral resta caracterizado pela privação de amparo emocional em momento de reconhecida vulnerabilidade psíquica, circunstância que desborda o campo do percalço administrativo para atingir direitos da personalidade da recorrida. A imposição de enfrentar o processo de parto em isolamento e sob o desamparo de acompanhante de sua confiança configura lesão extrapatrimonial concreta, uma vez que a supressão de suporte emocional durante o nascimento, em nítido descumprimento de garantia legal, submete a parturiente a sofrimento que excede a normalidade

Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo de origem mostra-se condizente com a extensão do dano e com a capacidade econômica das partes. Referido montante atende à finalidade compensatória da medida sem implicar enriquecimento sem causa, mantendo-se, ademais, em observância aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade adotados por esta Turma em casos de idêntica natureza, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, em razão da isenção legal.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)